Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o prosseguimento do procedimento.

2. Na hipótese, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autorizam a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil - CPC).

3. Recurso conhecido e não provido.